Tribunal: TJDFT
Processo: 0704485-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704485-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA GEBRIM AGRAVADO: J. MARTINELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marta Gebrim. contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 223078380 do processo n. 0743627-72.2022.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela parte agravada, J. Martinelli Sociedade de Advogados, deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida recebida pela executada Marta Gebrim. Em suas razões recursais (ID 68599362), afirma a parte agravante estarem presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, notadamente em função do risco de dano decorrente da efetivação da medida constritiva. Alega serem impenhoráveis suas verbas salariais, com fundamento no artigo 833, IV, do CPC, e art. 7o, inciso X, da Constituição Federal. Aduz que percebe renda média de R$8.000,00 (oito mil reais), mas que, após arcar com o financiamento de seu imóvel, no importe de R$4.185,90 (quatro mil cento e oitenta e cinco reais e noventa centavos), sobra-lhe a quantia de R$3.815,00 (três mil oitocentos e quinze reais). Diante disso, argumenta que a penhora deferida ocasionará prejuízo ao sustento seu e de sua família. Alega não estarem presentes as hipóteses que autorizam excepcionar a vedação à penhora de verbas salariais, conforme §2o do art. 833, do Código de Processo Civil. Faz menção a entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça. Ao final, reitera o pedido de atribuição de efeito suspensivo e requer seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que a r. decisão recorrida seja reformada, afastando-se a penhora deferida sobre os seus proventos, ou, de modo subsidiário, reduzindo o percentual de penhora permitido para que o valor não ultrapasse 1 (um) salário mínimo. Preparo recolhido ao ID 68599363. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, vale transcrever a r. decisão (ID origem 223078380) objeto deste agravo de instrumento, in verbis: 1. Conforme declinado na decisão de ID 216079889, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (artigo 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso em apreço, verifico que a executada MARTA GEBRIM aufere proventos mensais brutos no importe aproximado de R$ 27.854,46, e líquido, considerados os descontos compulsórios (contribuição previdenciária e imposto de renda), de R$19.199,30. Após as consignações em folha, recebe o valor de R$ 9.363,63 (ID 220730463). 3. Além disso, o imposto de renda indica que a executada é proprietária de 3 (três) imóveis (ID 211837058). Há também movimentações financeiras em favor de parentes em valores que superam R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais (ID 205243724, 205243725, 205243726, 201196211, 201196212). 4. Não se desconhece as dificuldades financeiras suportadas pela executada, mas o padrão de vida mantido não pode suplantar o crédito de titularidade da parte exequente, notadamente diante de sua recalcitrância em satisfazer, ao menos em parte, o débito exequendo. 5. Confira-se, nesse sentido, o seguinte aresto, proferido por este E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. PADRÃO DE VIDA ELEVADO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade, como no caso concreto analisado nos autos, em que o devedor possui elevado padrão de vida. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a penhora sobre o percentual de 20% dos rendimentos do devedor, decotados apenas os descontos compulsórios. (Acórdão 1417796, 07371004420218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, DJE: 9/5/2022.) 6. Deste modo, à luz da ponderação entre o interesse do credor e a reserva do mínimo necessário à sobrevivência da parte executada, defiro o pedido de descontos mensais no percentual de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida recebida pela executada MARTA GEBRIM, até o limite do débito exequendo. 7. Não obstante, antes de encaminhar o ofício à entidade pagadora da parte executada, intime-se a exequente para informar nos autos conta bancária de sua titularidade, para conferir celeridade à transferência da importância constrita, bem como juntar planilha atualizada do débito. 7.1. Na mesma oportunidade, deverá apresentar planilha atualizada do débito, com base naquela apresentada no ID 207208850, abatidos os valores já recuperados. Prazo: 5 (cinco) dias. 8. Vindo a informação acerca de sua conta bancária e preclusa a presente decisão, encaminhe-se ofício ao órgão pagador da parte executada, com a presente determinação de descontos, acompanhada da planilha atualizada de débitos. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se observam presentes os requisitos cumulativos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Do próprio teor da r. decisão agravada supratranscrita, observa-se que o r. juízo de origem condicionou a expedição de ofício para efetivação da penhora à preclusão da decisão, motivo pelo qual não se mostra presente risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora